Tribunal: STF
Processo: HC 229182
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Alegação de demora no julgamento de habeas corpus nesta Suprema Corte. Superveniência do julgamento do mérito. Perda de objeto deste writ. Embargos de declaração prejudicados.



    Referente à Petição nº 93.145/2023 (Doc. 55).



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, então relator, em que negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão assim ementado (Doc. 60):



    “Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. 



    3. Essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



    4. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A parte embargante sustenta que o acórdão embargado contém erro material, pois, “sendo a autoridade coatora do presente habeas corpus um ministro desta Suprema Corte, a competência para processar e julgar a referida ação constitucional é originária do STF, por meio do seu Tribunal Pleno, nos termos do art. 102, I, “d” e “i”, da CF, c.c. o art. 6º, I, “a”, do Regimento Interno do STF”. Requer o acolhimento dos embargos para corrigir “o erro material suscitado e demonstrado nesta petição, para declarar a nulidade absoluta da decisão proferida por esta Colenda 1ª Turma, a fim de que o AgRg no HC n.º 229.182 seja processado e julgado pelo Tribunal Pleno”.



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, verifico que sobreveio o julgamento de mérito dos HC’s 217.693/ES e 220.071/ES, os quais transitaram em julgado, respectivamente, em 22/08/2023 e 23/09/2023. 



     



    Portanto, evidente a perda superveniente de objeto deste feito, considerado que não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal apontado na inicial, consistente no excesso de prazo para apreciação dos processos.



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do habeas corpus, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes embargos (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Flávio Dino



Relator